Tribunal: TJDFT
Processo: 0702696-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. CONFUSÃO COM O MÉRITO. ALEGAÇÕES SOBRE QUESTÕES JÁ TRATADAS EM JULGADO DO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. VEDAÇÃO. COISA JULGADA. INDULTO. INDEPENDÊNCIA DE ESFERAS. SÚMULA 361 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §8-A, CPC. UNIDADE DE REFERÊNCIA DE HONORÁRIOS. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. DESPROPORCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO. DEMANDA DE BAIXA COMPLEXIDADE. EQUIDADE.

1. Como há sentença transitada em julgado que já apreciou as alegações deduzidas pela parte autora, há óbice ao conhecimento de tais alegações em razão da existência de coisa julgada.

2. Segundo o CPC, art. 337, § 4o “há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”. Nos termos do CPC, art. 502, a coisa julgada “torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

3. O indulto recebido pelo autor não se estende à perda de seu cargo, de acordo com a Súmula no 361 do STJ (“O indulto extingue os efeitos primários da condenação - pretensão executória, mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais).

4. A tabela de honorários elaborada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), com valores recomendados, não tem força vinculante nem para os advogados, na contratação dos seus serviços. A tabela é uma referência (CPC, art. 85, §8-A). Não é a única, principalmente quando produz resultados que atentam contra os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Neste caso, por exemplo, os honorários mínimos calculados com base na tabela da OAB-DF chegariam a R$ 9.074,75, em uma ação sem valor econômico estimável. Pelo critério aritmético, bastaria ao autor atribuir um valor não irrisório à causa, mas aleatório, como, por exemplo, R$ 50.000,00, para ser condenado, pelo percentual mínimo, a R$ 5.000,00. Como atribuiu R$ 1.000,00, porque a causa tem valor econômico inestimável, os honorários, pela referida tabela, seriam, no mínimo, o quádruplo disso.

5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), antes da Lei no 14.365/2022, possuía entendimento consolidado de que a tabela de honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB tinha natureza meramente orientadora e não vinculava o julgador: AgInt no REsp n. 1.770.345/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021. Esse entendimento (ainda) não foi alterado e é compatível com o texto legal.

6. O § 2o do art. 85 do CPC determina que o Juiz deve adotar como base de cálculo o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa, nesta ordem.

7. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e não provido.